Tribunal: TJBA
Processo: 8010128-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010128-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE NERI DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMIL CABUS NETO

ACORDÃO

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GOVERNADOR DO ESTADO. COMPETÊNCIA PARA NOMEAR O IMPETRANTE AO CARGO ALMEJADO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINAR REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
PRELIMINAR REJEITADA.
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS DO CERTAME.
INEXISTÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO POR SE TRATAR DE UMA QUESTÃO PONTUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
PRELIMINAR REJEITADAS.
CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR ELIMINADO POR NÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS FENOTÍPICOS DAS COTAS DE PRETOS E PARDOS.
ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCLASSIFICOU O CANDIDATO DO CERTAME SEM
A DEVIDA
MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO EXARADO PELA BANCA JULGADORA.. JUNTADA
AOS PRESENTES AUTOS PELO CANDIDATO
DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A SUA ANCESTRALIDADE AFRODESCENDENTE, ALÉM DE ATESTADO MÉDICO QUE COMPROVA A SUA CONDIÇÃO DE PARDO. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CANDIDATO.
NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO DE CONCORRER EM AMPLA CONCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DESTA CORTE.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTADO AOS AUTOS CORROBORANDO COM TAL ENTENDIMENTO.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA,
NO SENTIDO DE ANULAR O ATO DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME, ASSEGURANDO O SEU DIREITO DE PARTICIPAR DAS DEMAIS FASES DO CONCURSO NA AMPLA CONCORRÊNCIA.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança - com pedido liminar de tutela provisória de urgência antecipada -, impetrado por Jorge Neri dos Santos Filho, contra ato reputado coator da lavra do Governador do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
do Estado da
Bahia, consistente na eliminação do impetrante do concurso público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, em virtude de não ter sido considerado preto ou pardo para efeitos de concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas.

2. Foram aduzidas as seguintes preliminares de mérito: 1) Ilegitimidade passiva do Governador; 2) Necessidade de integração à presente lide dos demais candidatos do concurso público; 3) Ausência de prova pré-constituída.

3. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador, segundo precedentes desta Corte, este é a autoridade responsável pela nomeação e posse do candidato, tendo legitimidade, portanto, para ingressar na condição de litisconsorte passivo no presente writ. Em relação à necessidade de integração à presente dos demais candidatos do concurso público, tal preliminar não prospera, à medida que se trata da análise de uma questão pontual de desclassificação de um candidato no concurso público, conforme precedentes desta Corte nesse sentido. Por fim, em relação à ausência de prova pré-constituída, tal questão se confunde com o mérito. Nesse sentido, rejeito as preliminares aduzidas pelo Estado da Bahia.

4. Segundo a
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES
, será declarado nulo o ato
administrativo
quanto este estiver desprovido de
motivação
. No caso em tela, o ato administrativo exarado pela comissão julgadora d
e
heteroidentificação foi imotivado, devendo ser declarado nulo.

5.
Ocorre que
o impetrante juntou aos autos atestado médico no evento de ID 41803488, o qual atesta a sua condição de pardo, documento este não impugnado pelo Estado da Bahia.
Outrossim
,
de igual modo,
o impetrante juntou aos autos documentos que comprovam a sua ancestralidade afrodescendente, conforme se verifica nos eventos de ID 41803474, ID41803477 e ID 41803481, os quais também não foram impugnados pelo Estado da Bahia.
Nesse sentido, verifica-se que não houve má-fé do candidato a ensejar a desclassificação deste do certame público,
tendo em vista que, conforme a
ADC N. 41 do STF,
“
é
legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

4. Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, no sentido de ANULAR

o ato administrativo eliminatório,

garantindo-se ao impetrante o direito de ser mantido
no cadastro de
ampla concorrência
do concurso público
, respeitada a ordem de classificação,
em consonância com o parecer do Ministério Público juntado aos presentes autos e em precedentes desta Corte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010128-25.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JORGE NERI DOS SANTOS FILHO
e como apelada
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .